Tribunal: TJDFT
Processo: 0719570-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719570-58.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA MARIA DE ALMEIDA MOULIN, MARIA ANGELICA MOULIN COSTA RODRIGUES, ALEXANDRE DE ALMEIDA MOULIN, MARIA PAULA DE ALMEIDA MOULIN APELADO: ADRIANA DANTAS DE MARIZ D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a Apelada para se manifestar,no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o documento juntado por determinação deste Relator no ID 30521897 e juntados no ID 30579467. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator